Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-48.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800002-48.2021.8.14.0029

APELANTE: TULIO CLEBSON CARRERA MARTINS, VULGO CATITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVALIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de inépcia da denúncia deveria ter sido deduzida antes da prolação da sentença condenatória, no momento das alegações finais, sob pena de restar superada pelo princípio da preclusão. De outra banda, nota-se claramente que a exordial apresenta uma narrativa congruente dos fatos, esclarecendo o
modus operandi
do delito, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP.

2. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento de uma vítima em sede policial, aliado à declaração da outra vítima em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Frise-se que não se tratou tão somente do reconhecimento fotográfico do acusado, tendo o ofendido o indicado diretamente, eis que o reconheceu no momento da ocorrência o roubo.

3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.

4. O pleito relativo ao direito de recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do RITJPA.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por TULIO CLEBSON CARRERA MARTINS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 03.01.2021, por volta das 23h30, as vítimas Patrício da Conceição e Rômulo da Conceição Santana se deslocavam de moto por via pública na companhia de duas amigas que também estavam de moto e, quando passavam pela lombada em frente à Secretaria de Obras daquele município, foram abordados por um grupo de cinco indivíduos, dentre eles o ora apelante e o corréu Julio Garcia Filho, os quais portavam armas de fogo e terçados, sendo que as duas mulheres que estavam em motocicleta separada conseguiram fugir. Os assaltantes, fazendo uso de grave ameaça, fizeram as vítimas descerem da motocicleta e, além do mencionado veículo, roubaram um relógio e o telefone celular de Patrício, além de um cordão e uma pulseira de Romulo.

Prossegue a exordial narrando que Patrício, após o crime, dirigiu-se até a delegacia de polícia, local onde relatou os fatos e informou que, dos cinco assaltantes, reconhecia dois como sendo os acusados Tulio Clebson Carrera Martins, vulgo “Catita”, e Julio Garcia Filho, pois já os conhecia anteriormente, sendo ambos, inclusive, conhecidos pela população e pela polícia local, tendo em vista que são contumazes na prática de crimes, possuindo extensa ficha criminal.

Finaliza a inicial relatando que, com base nos depoimentos dos policiais da cidade, os suspeitos foram procurados nas suas respectivas residências ainda na madrugada do dia 04.01.2021, porém não foram encontrados.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante aduz,
preliminarmente
, a
inépcia da denúncia
, que não atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois não individualizou a conduta do réu.

No
mérito,
almeja a
absolvição do apelante,
alegando a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, de vez que a palavra da vítima não encontrou suporte nas demais provas amealhadas sob o crivo do contraditório, tampouco o reconhecimento feito por ela obedeceu ao disposto no art. 226 do CPP.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
exclusão da majorante da arma de fogo,
em face da não apreensão e perícia de tal artefato.

Pugna, por fim, pelo
direito de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
parcial
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Inépcia da Denúncia

A defesa do apelante aduz,
preliminarmente
, a
inépcia da denúncia
, que não atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois não individualizou a conduta do réu.

Não lhe assiste razão.

Em primeiro lugar, seguindo os precedentes jurisprudenciais do STJ, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia deveria ter sido deduzida antes da prolação da sentença condenatória, no momento das alegações finais, sob pena de restar superada pelo princípio da preclusão, o que ocorre no presente caso,
verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 51, P.Ú., DA LEI N. 11.343/06. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E N. 356, AMBOS DO STF. (I) - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA APÓS A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECLUSÃO. (II) - IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É condição sine qua non ao conhecimento do especial que o acórdão recorrido tenha emitido juízo de valor expresso sobre a tese jurídica que se busca discutir na instância excepcional, sob pena de ausência de pressuposto processual específico do recurso especial, o prequestionamento. Inteligência dos enunciados 282 e 356/STF. 2. "
Na linha dos precedentes desta Corte, a alegação de inépcia da denúncia deve ser deduzida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de convalidação pelo princípio da preclusão
". (HC 291.368/SE, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 06/06/2014) 3. É assente neste Tribunal o entendimento de que “eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal”. ' (HC 232.674/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 10/4/2013.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 843.321/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016)

De outra banda, da leitura da denúncia às fls. 205/206 (ID nº 12396844), nota-se claramente que ela apresenta uma narrativa congruente dos fatos, esclarecendo o
modus operandi
do delito, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada pela defesa
.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

A defesa almeja a
absolvição do apelante,
alegando a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, de vez que a palavra da vítima não encontrou suporte nas demais provas amealhadas sob o crivo do contraditório, tampouco o reconhecimento feito por ela obedeceu ao disposto no art. 226 do CPP.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas, pelo depoimento de uma vítima em sede policial, aliado ao depoimento da outra vítima na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Romulo da Conceição Santana, em sede inquisitorial, relatou que, no dia 03.01.2021, por volta das 23h30, estava vindo de uma festa no Botelho quando, na entrada da cidade, próximo ao quebra-molas, ocorreu o assalto; que o depoente estava em uma motocicleta, e seu irmão Patricio da Conceição Santana era quem estava conduzindo; que duas amigas estavam em outra motocicleta, porém conseguiram fugir dos assaltantes; que estavam distraídos, conversando, quando seis elementos saíram do mato e anunciaram o assalto; que o depoente reconheceu o nacional Júlio Garcia Filho e o nacional Tulio Clebson Carrera Martins, mais conhecido como “Catita”; que Júlio Garcia Filho estava com uma arma de fogo do tipo caseira e deu uma coronhada no braço direito do depoente, determinando que ficasse de cabeça baixa; que Júlio Garcia Filho determinou que o depoente tirasse a camisa, ocasião em que ele e “Catita” revistaram o depoente; que Júlio Garcia Filho e Tulio Clebson Carrera Martins eram os únicos que não estavam com o rosto totalmente encoberto, estando de boné e máscara; que um assaltante estava com colete balístico; que o depoente que teve subtraído um anel de prata, uma pulseira de prata e um cordão de prata, enquanto que seu irmão perdeu um relógio e o aparelho celular; que o depoente conhece Júlio Garcia Filho desde os tempos de infância, e conhece “Catita” de vista; que o depoente ainda ouviu comentários que Júlio e “Catita” teriam cometidos outros assaltos na cidade.

A vítima Patrício da Conceição Santana relatou, em Juízo, que no dia dos fatos vinha com seu irmão de uma festa, em uma motocicleta, juntamente com 2 moças, as quais estavam em outra motocicleta, momento em que 5 ou mais indivíduos tentaram assaltá-las, e como não conseguiram, partiram para cima da vítima e de seu irmão; que os assaltantes estavam encapuzados, porém o réu estava apenas com uma camisa no rosto, possibilitando visualizá-lo; que foi o acusado quem se aproximou da vítima e de seu irmão para retirar seus pertences; que os indivíduos estavam com arma branca e arma de fogo; que subtraíram o celular e relógio da vítima, bem como o cordão, dinheiro, boné e pulseira de seu irmão; que os indivíduos não subtraíram os pertences das moças, visto que elas aceleraram; que a vítima reconheceu o réu e o indivíduo “finado”, pois já os conhecia.

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Uma das vítimas ainda procedeu ao reconhecimento fotográfico do réu, de acordo com o respectivo auto à fl. 16 (ID nº 12396808). Frise-se que, em que pese a alegação de desobediência à regra do art. 226 do CPP, tem-se que não se tratou tão somente do reconhecimento fotográfico do acusado, tendo o ofendido o indicado diretamente, eis que o reconheceu no momento em que ocorria o roubo.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição do réu.

2. Da Requerida Exclusão da Majorante da Arma de Fogo

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
exclusão da majorante da arma de fogo,
em face da não apreensão e perícia de tal artefato.

Ainda que não tenha sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão do antedito artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração das vítimas acima transcritas, denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Por conseguinte, não há qualquer modificação a ser feita no édito condenatório, eis que prolatado em consonância com o arcabouço probatório colhido nos autos, assim como obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

3. Do
Direito de Recorrer em Liberdade

Pugna o apelante pelo
direito de recorrer em liberdade
.

Não lhe assiste razão
, visto que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023